Tribunal: TJES
Processo: 5012475-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012475-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE DÍVIDA POR MEIO DE PROPOSTA DE ACORDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição, reconhecendo que a troca de e-mails entre as partes em fevereiro de 2021 configurou ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, por isso, interrompeu o prazo prescricional.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a proposta de acordo extrajudicial, ainda que parcial, caracteriza ato inequívoco de reconhecimento da dívida, suficiente para interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.

Razões de decidir

O art. 202, VI, do CC exige apenas ato inequívoco de reconhecimento do direito, não sendo necessário que o devedor aceite integralmente o montante pleiteado.

A proposta de transação, mesmo que parcial, configura reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição.

Ausência de prova idônea capaz de infirmar a premissa fática adotada pelo juízo de origem.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento parcial da dívida, ainda que mediante proposta de acordo, configura ato inequívoco de admissão do direito e interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do CC”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012475-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogado do(a) AGRAVANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
AGRAVADO: MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVADO: MAXMILLER PEREIRA ALVES - SP338708

VOTO

O agravante alega que o direito da parte autora se encontra prescrito, afirmando que a tentativa de acordo extrajudicial realizada em fevereiro de 2021 não constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida.

A decisão agravada identificou, em documento apontado nos autos (troca de e-mails de fevereiro de 2021), que a requerida reconheceu a pendência e formulou proposta de pagamento, concluindo se tratar de ato inequívoco - ainda que parcial - do reconhecimento do direito, suficiente para interromper a prescrição.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não foi apresentada prova idônea capaz de afastar a premissa fática adotada pelo juízo de origem.

Ainda que se trate de reconhecimento parcial, tal circunstância é suficiente para interromper a prescrição do todo, conforme dispõe o art. 202, VI, do Código Civil, pois o que se exige é apenas um ato inequívoco de admissão do direito, e não a aceitação integral do montante pleiteado pelo credor.

Nesse passo, uma vez demonstrado o reconhecimento da dívida, ainda que de forma restrita ou mediante proposta de transação, opera-se a interrupção da prescrição, justamente porque o devedor, ao assim proceder, abandona a resistência absoluta à pretensão do credor.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.